Tribunal: TJSP
Processo: 1003036-22.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CASA BANCÁRIA QUE DEIXOU DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO, BEM COMO DE JUNTAR AOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CASA BANCÁRIA QUE DEIXOU DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO, BEM COMO DE JUNTAR AOS AUTOS OS INSTRUMENTOS QUE DEMONSTRASSEM VINCULOS ENTRE AS PARTES AGORA LITIGANTES - CASA DE VALORES QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO COLOCADO EM DEBATE NOS AUTOS – NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO - NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - REFORMA DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO – DANO MORAL PRESENTE E PASSIVEL DE COMPENSAÇÃO – COMPENSAÇÃO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00, COM EFETIVO REFLEXO NA SUCUMBÊNCIA – MODIFICAÇÃO DOS LIMITES DO ENTENDIMENTO DE 1o GRAU - RECURSO PROVIDO.